Tribunal: TJMT
Processo: 1005335-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005335-39.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Camponesa Agropecuária Ltda. e Laranjal Agropastoril Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformadas, as embargantes alegam a nulidade do julgamento, por violação aos artigos 489 § 1o IV e VI e 1.008, ambos do CPC, decorrente da omissão aos argumentos apresentados pela recorrente nas contrarrazões, que demonstram a nulidade absoluta da repristinação da carta precatória e de todos os atos nela praticados a partir de 21.03.2019 quando havia sido devolvida com baixa no PJe ao juízo deprecante, violando o parágrafo único do artigos 278 c/c 282 do CPC, observando-se as regras dos arts. 5o, 236 § 1o, 250 inc. VI e 268, todos do CPC.

Seguem defendendo o interesse recursal também pelas consequências da decisão do acórdão proferido no RAI 1000779-82.2020.8.11.0024, alegando omissão ao art. 996 do CPC, sob o fundamento de que há interesse recursal da Camponesa reintegrar-se na posse do imóvel, com a anulação da imissão na posse realizada em 18.06.2019, após a nulidade absoluta da deprecada iniciada a partir de 21.03.2019, bem como existe interesse recursal da Laranjal Agropastoril reintegra-se na posse de 1.972,82ha da Fazenda Laranjal que não era objeto da imissão na posse, cuja invasão foi reconhecida pela SEMA/MT, INCRA e Justiça Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, além do interesse recursal da Laranjal na anulação da decisão proferida em 29.04.2019 na deprecada que lhe impediu o processamento do interdito possessório no julgamento do RAC 1000779-82.2020.8.11.0024.

Ao final, prequestiona a matéria suscitada no recurso.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 113562485), pleiteando a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De início, analiso a tese atinente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e
violação aos artigos 489 § 1o IV e VI e 1.008, ambos do CPC, alegando omissão dos argumentos apresentados pelas recorrentes nas contrarrazões, de que houve a nulidade absoluta da repristinação da carta precatória e de todos os atos nela praticados a partir de 21.03.2019 quando havia sido devolvida com baixa no PJe ao juízo deprecante, violando o parágrafo único do artigos 278 c/c 282 do CPC, observando-se as regras dos arts. 5o, 236 § 1o, 250 inc. VI e 268, todos do CPC.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ressalto que, no caso em apreço, basta simples leitura para verificar que o agravo de instrumento foi interposto pelas próprias embargantes. O que demonstra que não há plausibilidade a tese de omissão dos argumentos trazidos em contrarrazões, além da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão, que viola o princípio da dialeticidade.

Portanto, o que se compreende que é os embargos de declaração é nitidamente protelatório, em que a parte sequer atentou de que o recurso por ela interposto, tampouco de que o agravo de instrumento sequer foi conhecido. Transcrevo:

Pois bem. De pronto consigno que a irresignação da agravante decorre da determinação judicial lavrada pelo juízo deprecado, para cumprimento de imissão na posse de imóvel, objeto de execução.

A Relatora à época, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, nos autos do Agravo de Instrumento no 1004258-92.2019.8.11.0000, determinou o seu atrelamento com o presente recurso, vejamos:

“Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a irresignação da agravante decorre da determinação judicial lavrada pelo juízo deprecado, para cumprimento de imissão na posse de imóvel, objeto de execução, face a decisão provisória proferida por esta relatora nos autos do Agravo de Instrumento no 1004258-92.2019.8.11.0000, ao entendimento de que a referida carta precatória eletrônica é nula, porquanto teria sido devolvida ao Juízo deprecante.

(...)

Nessa senda, tudo indica que o Juízo a quo visou uma prestação jurisdicional célere e, ao mesmo tempo, mais efetiva. Ressalte-se, ademais, que o ato se deu em cumprimento a uma decisão de instância superior, que demanda urgência, conforme ressaltado naquela oportunidade. Desse modo, pelo menos neste momento, entende-se que o Juízo de primeiro grau agiu pautado no princípio da razoabilidade. Portanto, não se vislumbra, de início, ilegalidade no decisum verberado.

(...)

Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.

Associe-se o presente recurso àquele de no 1004258-92.2019.8.11.0000” (id 7518226)

É fato que a decisão proferida no agravo de instrumento n.
1004258-92.2019.8.11.0000
culminou com seguinte decisão colegiada desta Camara, cuja ementa transcrevo:

“
AÇÃO AUTÔNOMA PARA ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE HIPOTECA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFEITOS DA ARREMATAÇÃO E MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM IMÓVEL E AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO EM PARTE REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie, vez que várias teses sobre a nulidade da arrematação foram debatidas na ação de execução de título executivo extrajudicial, ainda em curso.

Inexistindo perigo da demora, é prematura a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da arrematação e reintegrar a autora na posse do imóvel, sendo mais razoável, ao menos neste estágio inicial, a manutenção do réu no imóvel.”

Desse modo, sendo reforma em parte a decisão interlocutória por esta Câmara, entendo que o objeto do presente agravo se esvaziou, restando prejudicado o seu prosseguimento.

O escólio de Nelson Nery Júnior coaduna com o posicionamento exposto,
verbis
:

“RECURSO PREJUDICADO é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição. Ed. RT, São Paulo, 2010, p. 1002)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
” (id. 109928456)

Diante da perda do objeto do agravo,
resta evidente que o real interesse das recorrentes é a reapreciação da celeuma. Logo, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão das embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não possui o vício de omissão.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022